Tribunal: TJES
Processo: 5012905-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012905-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON BOURGUIGNON SERRANO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2022. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.019, I, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDUTA PREGRESSA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. MANOBRAS PERIGOSAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PLACA. MOTIVAÇÃO DO ATO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 22 (RE 560.900/STF). PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO AGINT NOS EARESP 1.727.415/RJ). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso para Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/2022, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária que busca a nulidade do ato administrativo de contraindicação na fase de Investigação Social, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, diante de registros de trânsito e fatos pretéritos apontados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo/antecipação recursal ao agravo; (ii) estabelecer se o ato administrativo de eliminação por investigação social observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação e os limites do Edital nº 01/2022; (iii) determinar se a eliminação encontra amparo na tese do Tema 22 do STF e na jurisprudência do STJ, afastando ofensa à presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é admitido em juízo de delibação, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do agravo, com remissão ao art. 1.017 do CPC quanto aos documentos obrigatórios.

4. A atribuição de efeito suspensivo em agravo exige demonstração de lesão grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, examinados em cognição sumária.

5. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), aferidos por juízo de plausibilidade e por elementos indiciários, à luz dos vetores
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

6. A análise em agravo limita-se aos fundamentos e aos efeitos da decisão recorrida, vedado o julgamento antecipado do mérito da ação principal, conforme orientação jurisprudencial do TJES.

7. A decisão administrativa de desclassificação não afronta a razoabilidade e a proporcionalidade porque se apoia em indícios suficientes de condutas incompatíveis com as exigências do cargo, apreciados no âmbito da investigação social.

8. Consta da instrução que o candidato foi abordado em via pública conduzindo motocicleta sem habilitação e praticando manobras perigosas, além de responder por infrações de trânsito, incluindo tentativa deliberada de ocultação de placa veicular.

9. O Edital nº 01/2022 autoriza a eliminação quando a conduta pregressa revelar incompatibilidade com a função pública, especialmente em carreiras da segurança pública, e a Administração observou esses limites.

10. A eliminação não se baseia exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, nem em boletins isolados, mas em conjunto de fatos concretos e documentados que evidenciam descompasso com os valores institucionais.

11. O Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/STF) admite critérios mais severos de moralidade e idoneidade em concursos, desde que observadas razoabilidade, proporcionalidade e motivação, o que se verifica no caso.

12. A jurisprudência do STJ também admite eliminação na investigação social quando há motivação idônea, notadamente em concursos para segurança pública (AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ).

13. Ausente vício de legalidade, arbitrariedade ou abuso de poder no ato de desclassificação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela e a negativa de provimento ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A atribuição de efeito suspensivo em agravo exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, examinados em cognição sumária.

2. A Administração pode eliminar candidato em investigação social quando o conjunto de fatos concretos, devidamente motivados, indica incompatibilidade com o cargo e observa o edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, 1.019, I, e 300; CPC/1973, art. 558.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22), rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção; TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012905-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON BOURGUIGNON SERRANO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de interposto por Maycon Bourguignon Serrano contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação ordinária.

Na origem, o agravante pleiteia a nulidade de ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022, por contraindicação na fase de Investigação Social. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

O agravante sustenta que sua eliminação do certame foi baseada em fatos destituídos de gravidade jurídica, como condução de motocicleta sem habilitação quando menor, multas de trânsito antigas sob recurso, boletim em que figura como vítima e processo civil extinto sem sua ciência. Alega afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, ressaltando inexistência de antecedentes criminais ou condenação, e invoca precedentes do STJ e do STF.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A princípio, entendo que a decisão de desclassificação do candidato não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que existem nos autos indícios suficientes de envolvimento do agravante em condutas incompatíveis com as exigências inerentes à função. Explico.

A controvérsia versa sobre a legalidade da exclusão do agravante do concurso público da PMES, com base na Investigação Social que apurou fatos desabonadores, como sua abordagem em via pública, conduzindo motocicleta sem habilitação e praticando manobras perigosas, além da existência de multas por infrações de trânsito, entre as quais se destaca uma por tentativa deliberada de ocultação da placa veicular — conduta que denota tentativa consciente de frustrar fiscalização, em claro descompasso com os valores exigidos ao cargo pretendido.

Tais elementos foram devidamente considerados pela autoridade administrativa, dentro dos limites estabelecidos pelo Edital nº 01/2022, que prevê a eliminação de candidatos cuja conduta pregressa revele incompatibilidade com a função pública, sobretudo nas carreiras voltadas à segurança pública.

Nesse ponto, observa-se que a eliminação não se baseou exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, tampouco em meros boletins de ocorrência isolados e inconclusos, mas sim em um conjunto de fatos concretos e documentados, reveladores de comportamento social e moral reprovável à luz das exigências institucionais.

No julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, rel. Min. Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora o princípio da presunção de inocência impeça a exclusão de candidato exclusivamente em razão de inquéritos ou processos penais em curso, admite-se, sim, a imposição de critérios mais severos de moralidade e idoneidade, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada do ato, o que se verifica no caso concreto.

Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a eliminação de candidatos na fase de investigação social quando devidamente motivada, notadamente nos concursos para cargos de segurança pública (AgInt no AgInt nos EAREsp 1.727.415/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção).

Assim, não se constata qualquer vício de legalidade, arbitrariedade ou abuso de poder no ato de desclassificação, mas amparado em critérios objetivos e pautado por fundamentos expressos e individualizados, devendo ser mantida a decisão agravada.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5012905-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAYCON BOURGUIGNON SERRANO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO DIVERGENTE

Eminente Desembargador Relator, Eminentes Pares,

Como já relatado, o cerne da questão é verificar se o ato administrativo que contraindicou o agravante na fase de Investigação Social, e a decisão judicial que manteve esse ato, resistem a uma análise preliminar sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme voto do Relator, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora).

O perigo de dano é manifesto e incontroverso. O Agravante logrou êxito em todas as etapas anteriores do certame e alega estar classificado dentro do número de vagas para a Turma 3, cujo início do Curso de Formação está previsto para novembro de 2025. O prosseguimento do concurso sem a sua participação torna a eventual tutela final, caso seja vitorioso ao mérito, absolutamente ineficaz, configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à probabilidade do direito, entendo, com a devida vênia, que ela se faz presente. Digo isso porque a Administração Pública, embora possua discricionariedade na avaliação da idoneidade moral de candidatos, especialmente em carreiras de segurança, não pode se afastar dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem, a eliminação do agravante baseou-se em quatro fatos, cuja análise individual, em sede de cognição sumária, revela manifesta desproporção. Vejamos:

Envolvimento em BU como Vítima (BU 37709290)
: Este é o ponto mais flagrante. O agravante foi contraindicado por constar em um Boletim Unificado no qual ele próprio figurava como vítima. Utilizar a condição de vítima de um ilícito para desabonar a conduta de um cidadão é um contrassenso lógico e jurídico, que por si só macula gravemente a motivação do ato administrativo.

Ato Infracional (BU 29650413)
: O agravante foi abordado conduzindo motocicleta sem habilitação. Contudo, o próprio recorrente esclarece que o fato ocorreu em 13 de agosto de 2016, quando contava com 17 anos de idade (menoridade). A jurisprudência (STJ, AgInt no RMS 59.993), é pacífica no sentido de que fatos pretéritos, isolados e que não guardam contemporaneidade com o concurso, não podem servir de fundamento para a eliminação, sob pena de violação da razoabilidade e do caráter ressocializador das medidas aplicáveis a atos infracionais.

Multas de Trânsito:
A existência de infrações de trânsito , que, segundo o agravante, estão prescritas ou pendentes de recurso, não configura, isoladamente, inidoneidade moral para o exercício da função policial. Embora não sejam condutas exemplares, não se revestem da gravidade necessária para justificar a eliminação sumária, a menos que configurassem crime (o que não é o caso).

Omissão de Processo Cível:
Este é o pilar central da defesa do Estado. Contudo, trata-se de um processo de natureza cível (alienação fiduciária), que foi extinto. O agravante alega ter agido de boa-fé, pois sequer sabia da existência da ação, não tendo sido citado , e anexa comprovante de quitação da dívida . A "omissão" prevista no Edital (item 20.4), para configurar falta de idoneidade moral, pressupõe dolo ou má-fé manifesta. Em uma análise sumária, a versão do agravante de que desconhecia a ação judicial cível (posteriormente quitada) é plenamente verossímil, não sendo razoável, sem dilação probatória, presumir a má-fé e utilizá-la para eliminá-lo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), buscou proteger o princípio da presunção de inocência, vedando a eliminação de candidatos apenas pela existência de inquéritos ou ações penais. Embora a tese ressalve a possibilidade de requisitos mais rigorosos para carreiras de segurança (item 2 da ementa), tal ressalva não é um cheque em branco para a arbitrariedade.

A eliminação do autor não se deu por um fato grave e atual, mas por um somatório de fatos juridicamente irrelevantes (ser vítima), antigos (ato infracional) ou de gravidade questionável (omissão de ação cível quitada). O ato administrativo, portanto, aparenta estar eivado de vício de proporcionalidade.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para divergir, e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que contraindicou o agravante e sua imediata reintegração ao certame, a fim de que possa se matricular e frequentar o Curso de Formação de Soldados (Turma 3) e participar das demais etapas, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.